Tribunal: TJBA
Processo: 8052068-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052068-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: IANNO SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE GUIMARAES OLIVEIRA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE AFASTOU CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO COM A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da correção de erro material consistente na exclusão de terceiro indevidamente incluído no polo passivo da execução, alegando omissão quanto a três pontos: (i) a natureza jurídica da manifestação apresentada como exceção de pré-executividade; (ii) a extinção parcial da execução; e (iii) a aplicação da jurisprudência do STJ sobre honorários em tais hipóteses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à apreciação dos fundamentos levantados pelo embargante, especialmente no tocante à natureza da petição apresentada, à eventual extinção parcial da execução e à possibilidade de fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente o argumento relativo à natureza da petição apresentada, reconhecendo que se tratava de mero pedido de correção de erro material, e não de exceção de pré-executividade.

4.

Não houve extinção parcial da execução, tampouco decisão de mérito, mas simples exclusão de parte ilegítima com base em erro material, sem formação de lide incidental ou contraditório efetivo.

5.

A fixação de honorários advocatícios está condicionada à existência de sucumbência processual, nos termos do art. 85 do CPC, o que não ocorreu no caso, dada a ausência de decisão com conteúdo condenatório.

6.

Os embargos foram utilizados com nítido propósito de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

7.

Para fins de prequestionamento, não basta a simples alegação de omissão; é necessária a existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

8.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou a citar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas a fundamentar adequadamente a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A petição que se limita à correção de erro material, sem contraditório, conteúdo impugnativo ou apreciação de mérito, não se caracteriza como exceção de pré-executividade, não configura sucumbência e, por isso, não enseja condenação em honorários advocatícios.

2.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

3.

A ausência de menção expressa a todos os fundamentos ou dispositivos legais invocados não configura, por si só, omissão, desde que o acórdão esteja adequadamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 85 e 487.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0512217-15.2014.8.05.0001
, tendo como Embargante
IANNO SOUZA OLIVEIRA
e

Embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E REJEITAR O RECURSO
,
pelas razões a seguir expendidas: